Tribunal: TJBA
Processo: 8062810-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062810-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE VIEIRA

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECADÊNCIA/ PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO
DE IMPLANTAÇÃO
RELATIV
A
AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 92, INCISO III, E 102, INCISO II, ‘B’, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCUPANTE DA POSIÇÃO DE 1º SARGENTO QUE
DESEMPENHAVA ATIVIDADE OPERACIONAL. RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014 (B). IMPETRANTE QUE FAZ
JUS
À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS
NO PERCENTUAL DE
45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), A INCIDIR SOBRE O SOLD
O DE 1º SARGENTO QUE DESEMPENHA ATIVIDADE OPERACIONAL.
PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, tendo, na hipótese, as benesses da Lei nº 1.060/50 sido concedidas ao impetrante de forma fundamentada, com base em prova documental da alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da sua família, na forma do contracheque atualizado, não havendo o que se falar em ausência de pressupostos para o deferimento do indigitado beneplácito.

2. Rejeita-se a prejudicial de mérito de decadência/prescrição da impetração, considerando que a pretensão mandamental volta-se contra atos que consubstanciam pagamento a menor de gratificação, restando caracterizada relação de trato sucessivo.

3. Desnecessária a intimação do impetrante em face da existência de Mandado de Segurança Coletivo versando sobre a mesma questão deste
mandamus
, tendo em vista que é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impetração coletiva não é obstáculo ao ajuizamento de ações individuais com o mesmo objeto.

4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída não merece prosperar, pois o
writ
foi instruído com documentação suficiente para comprovar as alegações do impetrante, como o contracheque e seu BGO carreados aos autos, restando claro o pagamento da reportada vantagem pecuniária, bem como o reconhecimento pelo ente federado do direito à percepção da CET, devendo a discussão se restringir apenas ao percentual devido ao autor mandamental.

5. Este Tribunal, com amparo no quanto disposto no artigo 110-D e artigo 92, inciso III, do Estatuto dos Policiais Militares – Lei nº 7.990/2001, possui o firme entendimento no sentido de reconhecer, em favor do policial militar aposentado, o direito ao recebimento da CET no percentual de até 125%, em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, sendo direito líquido e certo do impetrante o realinhamento dos seus proventos com a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, para o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Sargento que desempenha atividade operacional (Resolução COPE n° 153/2014, ‘B’), com efeitos financeiros retroativos ao quinquênio, com os proventos calculados sobre a remuneração integral do referido posto.
PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8062810-54.2023.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante,

JOSÉ VIEIRA
, e, como impetrados, o
ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

e o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
de impugnação à gratuidade de justiça, de decadência/prescrição, de ausência de prova pré-constituída, e de existência de Mandado de Segurança Coletivo sobre a matéria, todas agitadas pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator